Tribunal: STF
Processo: ARE 1260032
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno E-Vino Comercio de Vinhos Ltda. 
    Alega que “é inconstitucional o Convênio CONFAZ 93 de 2015, o qual aponta como fundamento de sua validade a referida EC 87, que introduziu no sistema jurídico obrigação a sujeito passivo não alcançado pela obrigação tributária em Lei Complementar anterior (porque se trata de ampliação do sujeito passivo da obrigação), bem como a alíquota para operação interestadual sem qualquer critério orientador em norma geral para balizar as exigências introduzidas em leis estaduais. Após a enunciação do aludido Convênio 93/15, adveio a Lei 15.856/2015 do Estado de São Paulo que exerceu a ora examinada competência tributária ampliada e dispôs sobre o DIFAL do ICMS, em operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto e ‘localizado em outro Estado’.” Sustenta que “nesse contexto eminentemente constitucional, ao invés de ser elaborada e expedida LEI NACIONAL (lei sobre leis de tributação), com regras gerais para os Estados e DF sobre a exata compreensão do que fora estabelecido na citada EC e, assim, explicitá-la, para fixar as próprias balizas da competência tributária analisada – evitando-se, ademais, conflito entre os entes federados –, adveio o Convênio CONFAZ, de n. 93/15, para dispor sobre temas privativos de lei complementar, em flagrante confronto com as regras do invocado art. 146, I, III, ‘a’ e ‘b’, bem como do artigo 155, §2º, XII, ‘a’ (definição de contribuintes), ‘d’ (fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias) e ‘i’ (base de cálculo), da Constituição Federal, que impõem esta espécie de lei como veículo próprio para tratar daquelas regras gerais”.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    A matéria relativa à necessidade de edição de lei complementar para cobrança de Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 1237351-RG (Tema nº 1093), verbis:
    “ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 - ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes” (ARE 1237351 RG, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 03.8.2020 PUBLIC 04.8.2020).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora